Tribunal: STF
Processo: Rcl 73849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 24 DA SÚMULA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. FASE INVESTIGATÓRIA QUE ABRANGE OUTROS CRIMES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O enunciado nº 24 da SV restringe a atipicidade aos fatos previstos previstos somente no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.



    2. No caso presente, os reclamantes ainda são alvo de investigação, e não de ação penal, que também inclui outros crimes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.